Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO. COMPROVATIVOS DE APRESENTAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DIÁRIA. IMPOSIÇÃO DEVIDA. RECEBIMENTO. RECUSA DO PROPRIETÁRIO. REPRIMENDA IMPOSTA. CESSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível a pretensão de consolidação da propriedade em favor da credora em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ante a apresentação pelo devedor de comprovativos de pagamento de todas as parcelas avençadas.
2. A devolução de veículo indevidamente buscado e apreendido após o prazo judicialmente estipulado enseja a condenação do infrator de forma proporcional à extensão do descumprimento cometido e em estrita obediência às balizas encartadas naquela decisão.
3. A restituição de automóvel objeto de constrição liminar cassada, mesmo ante a recusa do proprietário em recebê-lo, faz cessar a imposição de multa diária imposta à credora fiduciária, facultado às partes submeter ao Poder Judiciário discussão acerca de eventuais perdas e danos remanescentes em ação própria.
4. Recurso não provido.